Tribunal: TJDFT
Processo: 0744747-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. PEDIDOS AUTORAIS. TOTAL IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos argumentos ventilados em sede de apelação, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material caso existentes no julgado.
2. É vedado ao julgador a prolação de decisão, sentença ou acórdão em dissonância com as pretensões suscitadas pelas partes, sob pena de violação aos comandos do art. 492 do CPC. 2.1. O anseio acessório de redistribuição da responsabilidade dos ônus da sucumbência entre os contendores, amparada na reforma da sentença, não configura hipótese de extrapolação dos limites do pedido, caso, dentre os pleitos delineados na peça recursal, conste sua pretensão principal de que os pedidos da parte contrária sejam julgados totalmente improcedentes.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
4. Recurso não provido.